Tribunal: TJDFT
Processo: 0700280-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE QUE SE QUEDA INERTE APÓS SER INTIMADA PARA DEFINIR AS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. PROTESTO GENÉRICO NA PETIÇÃO INICIAL. INSUFICIENTE. IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEFESA GENÉRICA. NÃO ADMITIDA. ENCARGOS DA MORA. DECORRÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal (CF) assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
2. A apelante quedou-se inerte após ser intimada para definir as provas que desejava de produzir. O requerimento genérico para produção de provas, feito nos embargos à monitória, é insuficiente para abertura da fase de instrução probatória se a parte, intimada para especificar as provas a serem produzidas, permanece silente. Não houve, portanto, cerceamento de defesa.
3. De acordo com o artigo 700 do CPC, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
4. Conforme o art. 702, §2o, do CPC, “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”
5. Na hipótese, ajuizada a ação monitória em face da apelante, os embargos opostos vieram desacompanhados da indicação do valor entendido como devido, bem como da planilha de cálculos, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. A defesa apresentada pela devedora não atende ao requisito legal; é insuficiente para afastar a legitimidade da cobrança.
6. Quanto à alegação de que não são devidos os juros moratórios, já que não foram expressamente acordados, também não assiste razão à apelante; a possibilidade de cobrança decorre de expressa previsão legal (art. 397, do Código Civil).
7. Recurso conhecido e não provido.